Tribunal: CARF
Processo: 19515.721207/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721207/2017-04
RESOLUÇÃO
1002-000.620 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RECIBRAS - RECICLAGEM BRASILIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, à unidade de origem nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista (suplente integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/BHE, complementando-o em seguida:
Contra a contribuinte acima identificada foram lavrados os Autos de Infração – AI,
com exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 25/44);
Contribuição para o PIS/PASEP (fls. 68/77); Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins (fls. 79/88) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.620 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721207/2017-04
2
– CSLL (fls. 46/66), no montante de R$311.397,53, valor atualizado até 12/2017,
relativo
aos
exercício
2013
e
2014,
anos-calendário 2012
e
2013,
respectivamente.
Demonstrativo do crédito tributário lançado (R$).

Do procedimento fiscal.
Relata a fiscalização que a contribuinte, nos anos de 2012 e 2013, adotou a forma
de tributação do Lucro Presumido, com apuração cumulativa para o PIS e Cofins,
de acordo com a Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica
– DIPJ, ND 0000912421 (Original) e no 0000834409 (Original), respectivamente.
Em procedimento de fiscalização na pessoa jurídica Rogério Iervolino, nome
fantasia ALUMIFORTE, foi constatado que a referida empresa individual, inscrita
no CNPJ em 20/5/2011, foi baixada de ofício, por meio do Ato Declaratório
Executivo no 324 da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária, publicado no DOU de 07/11/2014, em virtude da
ausência de patrimônio e de capacidade operacional necessários à realização do
seu objeto.
No curso do trabalho fiscal, apurou-se que os fornecedores das mercadorias,
supostamente, adquiridas pela ALUMIFORTE, eram empresas “fabricadas” tão
somente para dar aparência de regularidade às aquisições e justificar a posterior
industrialização e/ou revenda dos produtos em supostas saídas com direito a
crédito de tributos, evidenciando a impossibilidade de ocorrência das operações
industriais (inexistência de equipamentos e funcionários) e comerciais de
circulação de mercadorias acobertadas pelos documentos fiscais emitidos pela
empresa Rogério Iervolino (falsidade documental/ideológica, visto que as
mercadorias, supostamente, vendidas não tinham origem dada a inexistência dos
fornecedores) e atestam, em tese, crimes contra a ordem tributária, conforme
disposto no art. 1o, incisos II, III e IV da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990.
Foram constatadas que saídas de recursos financeiros das contas bancárias da
ALUMIFORTE tiveram diversos beneficiários, na maior parte, empresas de sucata
que venderam mercadorias sem emissão de Nota Fiscal - NF.
A auditoria fiscal baseou-se na movimentação financeira extraída dos extratos
bancários da ALUMIFORTE. Da análise dos extratos bancários da ALUMIFORTE,
constatou-se que a empresa RECIBRAS figura entre as beneficiárias de recursos
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.620 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721207/2017-04
3
pagos pela ALUMIFORTE, em operações suspeitas de fraudes, totalizando
R$1.731.004,64, nos anos calendário de 2012 e 2013.
Foi iniciada diligência fiscal na RECIBRAS, conforme Termo de Procedimento Fiscal
de Diligência (TDPF-D) no 0819000-2017-01583-8, com o objetivo de verificar a
natureza, as circunstâncias e a regularidade fiscal dos recursos recebidos pela
fiscalizada da ALUMIFORTE.
Em 8/8/17, foi expedido o Termo de Intimação Fiscal, ciência pela autuada em
15/8/17, com solicitação dos esclarecimentos quanto à natureza dos
recebimentos provenientes de Rogerio Iervolino (ALUMIFORTE) em 2012 e 2013,
devidamente amparados em documentação hábil e idônea, com indicação dos
respectivos lançamentos contábeis, conforme relação encaminhada em meio
digital, acompanhado do recibo de entrega de arquivos digitais (relação
reproduzida às fls. 14/15).
Não atendida a intimação, o pedido foi reiterado em 5/9/17, encaminhado via
postal e recebido em 12/9/17. No entanto, nenhum esclarecimento e/ou
documento foi apresentado pela empresa autuada.
Finalizada a diligência e instaurado o procedimento de fiscalização TDPF F no
0819000-2017-02254-0, todos os atos praticados durante a diligência foram
convalidados.
Dos dados extraídos dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil
(RFB), em especial do SPED NF-e entregues pela empresa, foram apuradas as
vendas de mercadorias efetuadas pela autuada em 2012 e 2013 no total de
R$2.163.034,40 (relação de NFe às fls. 16/20).
As NF de vendas para Rogério Iervolino (ALUMIFORTE), no período de 2012 e
2013, totalizaram R$84.310,00 (fls. 20).
Informa a fiscalização que as receitas declaradas na DIPJ do ano calendário de
2012 foi de R$ 430.533,40 e no ano-calendário de 2013 foi de R$1.688.258,50.
Registre-se que os débitos informados em DCTF são condizentes com as receitas
declaradas em DIPJ (conforme consulta aos sistemas da RFB).
A auditoria concluiu que os valores depositados/pagos pela ALUMIFORTE em
favor da RECIBRAS (R$1.731.004,64), sendo R$1.646.694,64 sem emissão de NF
de vendas e R$84.310,00 com emissão de NF a Rogério Iervolino (ALUMIFORTE),
não podem ser justificados como pagamentos por vendas realizadas e oferecidas
à tributação, visto que a contribuinte não esclareceu a natureza e o motivo dos
recebimentos provenientes de Rogério Iervolino (ALUMIFORTE). Até os valores
recebidos com cobertura de NF (R$ 84.310,00), não podem ser aceitos sem prova
de efetiva comprovação da operação comercial. Durante os trabalhos de
fiscalização junto a Rogério Iervolino (ALUMIFORTE) foram constatadas práticas
reiteradas de emissões de “notas de favor” a diversas empresas, de modo a
justificar vendas realizadas destas a terceiros, caracterizando-se indícios de fraude
e sonegação fiscal.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.620 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721207/2017-04
4
Desta forma, o montante de R$1.731.004,64 depositado/pago por Rogério
Iervolino (ALUMIFORTE), em favor da autuada (RECIBRAS) configura-se omissão
de receita e falta de emissão de documento fiscal, nos termos dos artigos 283,
528 e 848 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no
3.000/99.
Tendo a contribuinte optado pela tributação na sistemática Lucro Presumido, nos
anos-calendário de 2012 e 2013, a apuração do IRPJ e CSLL foi feita de forma
trimestral. Em relação ao PIS e Cofins, o lançamento foi feito com periodicidade
mensal. No lançamento, aplicou-se os coeficientes da atividade de comércio sobre
a receita bruta: 8% para IRPJ e 12% para CSLL e 3% para a Cofins e 0,65% para o
PIS, conforme tabela constante do TVF, fls. 22.
A prática sistemática e contínua da empresa RECIBRAS ao deixar de oferecer à
tributação os valores recebidos de Rogerio Iervolino (ALUMIFORTE) nos anos de
2012 e 2013, pela não emissão de NF de vendas, e pelo fato de não comprovar a
efetividade das operações de vendas realizadas com Rogério Iervolino
(ALUMIFORTE), demonstram que não se tratou de meros erros, mas de erros não
escusáveis, com clara intenção de mitigar o recolhimento de tributos. Tais
procedimentos adotados pela contribuinte configuram, em tese, crime contra a
ordem tributária, prevista na lei 8137/96, art. 1o e 2o e na Lei 4.502/64, art. 71 e
72.
Diante da conduta da contribuinte, foi feita Representação Fiscal para Fins Penais
- RFFP e a multa de ofício foi qualificada (150%), nos termos do art. 44, §1o da Lei
no 9.430/96.
O sócio administrador, na época da ocorrência dos fatos que motivaram a
autuação, RENILDO SIMPLÍCIO VIEIRA, CPF 131.103.146-49, foi relacionado como
responsável solidário. Verificou-se que ele concorreu para prática de atos que
levaram à sonegação de impostos e contribuições como acima exposto, nos
termos do artigo 135, Inciso III da Lei 5.172/1966, Código Tributário Nacional -
CTN.
O sujeito passivo (RECIBRAS) e o sócio responsável solidário, Renildo Simplício
Vieira, foram cientificados das autuações, via postal, em 15/12/2017, conforme
Aviso de Recebimento - AR, de fls. 113 e 116.
A impugnação, fls. 119/140, foi apresentada em 15/1/2018, conforme Termo de
Solicitação de Juntada, fls. 117, assinada por procurador, documentos às fls.
141/145.
A empresa RECIBRAS e o sócio Renildo Simplício Vieira apresentam, em conjunto,
a impugnação, aduzindo tempestividade e questões preliminares que entendem
ser causa de nulidade dos procedimentos desenvolvidos pela fiscalização.
Preliminares de Nulidade.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.620 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721207/2017-04
5
Alega que a ação fiscal foi iniciada em 8/8/17 e o término ocorreu em
15/12/2017. O prazo regulamentar para a conclusão dos trabalhos é fixado em 60
dias, a não ser que a autoridade competente tenha promovido as respectivas
prorrogações, com cientificação da contribuinte, o que não aconteceu.
Cita julgados do Conselho de Contribuinte sobre prorrogação do Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF.
Mesmo que tenha havido prorrogação do prazo da fiscalização, a contribuinte não
foi cientificada de tal fato.
Considerando que os impugnantes não foram cientificados das prorrogações de
prazo, se existentes, a fiscalização não podia prosseguir e nem concluir seus
trabalhos. A deficiência de competência legal da autoridade lançadora, implica em
nulidade do procedimento.
Entende que o Auto de Infração - AI não atendeu ao requisito de validade da
motivação (fundamentação).
Na presente autuação, não é possível localizar os fatos que motivaram o fisco
nacional a fazer o lançamento ora impugnado, bem como qual procedimento foi
adotado pelo agente fiscal para constituir o referido crédito.
Cita doutrina sobre motivação do ato administrativo e o princípio constitucional
da legalidade.
A ausência de motivação do AI, impediu que a impugnante exercesse plenamente
seu direito constitucional à defesa.
Da não incidência do PIS/PASEP na venda de desperdícios, resíduos ou aparas.
Conforme entendimento da Receita Federal do Brasil (RFB), o benefício da
suspensão das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins pode ser usufruída pela
pessoa jurídica independentemente da atividade que pratica e de como esses
desperdícios, resíduos e aparas são gerados, desde que tais produtos estejam
classificados em algum dos códigos NCM (de plástico, de papel ou cartão, de
vidro, de ferro ou aço, de cobre, de níquel, de alumínio, de chumbo, de zinco e de
estanho), conforme previsão contida nos artigos 47 e 48 da Lei no 11.196/2005.
Para que haja a suspensão, a venda dos produtos indicados no art. 47 da referida
lei, deve ser efetuada para pessoa jurídica que apure o imposto de renda com
base no lucro real, condição da impugnante.
Os dispositivos em questão não vedam, portanto, que a suspensão de incidência
das contribuições seja aplicada nas vendas de desperdícios, resíduos e aparas
feitas por empresas que apuram o IRPJ pelo lucro presumido a pessoas jurídicas
tributadas pelo real.
Conclui os impugnantes que a suspensão de incidência para as contribuições em
apreço independe da atividade praticada pela consulente e de como os
desperdícios, resíduos e aparas são gerados.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.620 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721207/2017-04
6
Cita a ementa da Solução de Consulta no 198/2002, da 8a Região Fiscal.
Pede a nulidade dos AI, ou que seja parcialmente improcedentes.
Impossibilidade da inclusão do sócio como co-responsável.
Renildo Simplício Vieira, não é parte legítima para figurar na lide, razão pela qual
requer a sua exclusão do processo. A autuação foi proposta contra a pessoa
jurídica (RECIBRAS), sobre a qual foi lançado IRPJ e seus reflexos, resultante de
fato gerador tributário incidente sobre as suas vendas comerciais.
A pessoa física do sócio somente pode ser responsabilizada em caso de fraude ou
ato ilícito e desde que haja comprovação pelo fisco desse ilícito, em relação à
conduta daquele que teria praticado as infrações.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é no sentido de que deve
haver a comprovação da razão do redirecionamento da cobrança para a pessoa
física, com motivos tipificados em lei que ensejam a responsabilidade.
Ao examinar os autos, em nenhum momento se encontra qualquer prova ou
articulação da Receita Federal nesse sentido. E não existe justamente porque não
houve qualquer fato que pudesse caracterizar a responsabilidade pessoal do
autuado. Portanto, a co-responsabilidade somente existe se a dívida decorreu de
atos praticados com excessos de poderes ou infração de lei, o que implica em ato
delituoso e fraudulento, o que evidentemente não inclui os atos normais de
gestão.
O ônus da prova cabe à Fazenda Pública, indicando precisamente qual o fato que
decorreu a violação da lei. Ressalta que o simples inadimplemento da pessoa
jurídica não enseja a responsabilização pessoal do dirigente da sociedade.
Dessa forma, o redirecionamento do AI para o sócio contraria o art. 135 do CTN e
a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, devendo o mesmo ser
excluído do feito.
Cita jurisprudência judicial e opiniões doutrinárias sobre a matéria.
Da multa de ofício aplicada (150%).
A multa de ofício aplicada no percentual de 150%, embora haja previsão legal
vigente, não deve ser mantida por representar imposição de caráter
consfiscatório, pois subtrai do patrimônio do impugnante a possibilidade de
pagamento sem sua insolvência.
Cita julgados do Carf, sobre necessidade da caracterização do evidente intuito de
fraude e a Súmula no 25 do Carf que diz que a presunção de omissão de receita,
por si só, não autoriza a qualificação da multa, sendo necessária a comprovação
de uma das hipótese dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Segundo os impugnantes, está comprovado que aplicação de multa de ofício
(150%), além ser eminentemente confiscatória, é, sobretudo inconstitucional,
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.620 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721207/2017-04
7
afrontando o entendimento pacífico da Suprema Corte, bem como da doutrina
dominante, citada em sua defesa.
Em relação aos encargos e acréscimos legais, juros de mora e multa de ofício,
pede a exclusão do lançamento, uma vez que a contribuinte declarou
espontaneamente à RFB, não se tratando de omissão ou elementos que não foi
colocado à disposição da fiscalização.
Na ausência de dolo ou má-fé, não cabe a multa de ofício e tampouco o
lançamento do AI, porque se trata de declaração apresentada espontaneamente
ao fisco.
Os impugnantes contestam integralmente os valores lançados, por não
corresponderem à realidade fiscal da contribuinte. O procedimento fiscal e os
lançamentos merecem ser declarados nulos, por não serem valores tributáveis e a
improcedência da ação fiscal e dos lançamentos, anulando os créditos tributários
e os efeitos deles decorrentes.
Requer, ainda, que da capa dos autos e das publicações conste o nome do
advogado, com endereço indicado no instrumento procuratório anexo aos autos.
A Impugnação foi julgada improcedente – crédito tributário mantido pela DRJ/BHE,
conforme acórdão no 02-87.107, de 13 de agosto de 2018 (fls. 157 a 175), conforme Ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2013, 2014
JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
O contribuinte não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas
por este Colegiado Julgador e também manifestação de doutrina especializada
não vincula as referidas decisões.
NULIDADE. PRELIMINAR. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
SUSPENSÃO DE PIS/COFINS. RECEITA AUFERIDA NA VENDA DE DESPERDÍCIOS,
RESÍDUOS E APARAS.
Não há como acolher a tese da impugnante quando ausente a prova da
efetividade e da natureza das vendas objeto dos lançamentos.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA - RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES
Os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado
respondem solidariamente pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.620 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721207/2017-04
8
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no país, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade de normas regularmente editados.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AOS
PROCURADORES. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal por ele fornecido,
para fins cadastrais, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, inexistindo
determinação legal expressa para que as intimações sejam dirigidas aos
procuradores.
MULTA DE MORA E DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A exigência de multa de mora e da multa de ofício incidentes sobre débitos
tributários devidos e não declarados e nem pagos no vencimento decorre de
expressa previsão legal, sendo defeso à autoridade administrativa julgadora
afastar suas aplicações.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL, PIS e COFINS.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento dos autos de infração reflexos uma vez que os lançamentos estão
apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria
específica de cada tributo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No Recurso Voluntário (fls. 190 a 214) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, entendendo que o respectivo Acórdão seja reformado por este CARF, de maneira que
haja o afastamento do crédito tributário lançado, conforme os fundamentos discriminados
resumidamente na sequência:
a) Preliminarmente, reclama do excesso de prazo não contemplado no MPF e a
sua ampliação, sem que outro MPF fosse expedido e cientificado os recorrentes;
b) Também pede nulidade por vício de motivação;
c) Alega que não há incidência do PIS e COFINS na venda de desperdícios, resíduos
ou aparas;
d) Justifica sobre a impossibilidade da inclusão do sócio Renildo Simplicio Vieira
como co-responsável;
e) Discorre a respeito das opiniões doutrinárias na inclusão do responsável;
f) Menciona a multa de 150%, questionando sua qualificação, o que contraria a
súmula CARF no 25, e ainda argumenta que seria confiscatória e
inconstitucional;
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.620 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721207/2017-04
9
g) Pede a exclusão dos encargos e acréscimos legais, uma vez que o contribuinte
declarou espontaneamente à RFB e, portanto, não se trata de omissão ou
elementos que não foi colocado à disposição da fiscalização;
h) Por fim, requer a improcedência da ação fiscal e o seu consequente lançamento,
anulando totalmente o crédito tributário, bem como os efeitos dele
decorrentes.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Ainda que atenda aos requisitos de admissibilidade e seja tempestivo, o recurso não
se encontra em condições de julgamento, conforme será explicado na sequência.
Trata-se de processo administrativo no qual foi proferida decisão de primeira
instância administrativa, sem que conste nos autos a regular ciência de um dos sujeitos passivos
acerca do referido Acórdão no 02-87.107 – 7a Turma da DRJ/BHE, na sessão de 13 de agosto de
2018.
Ao proceder à análise dos autos, verificamos a existência de vício processual
consistente na ausência de comprovação da cientificação válida do Sr. RENILDO SIMPLÍCIO VIEIRA,
circunstância que motiva a suscitação de ofício de nulidade por este Relator.
O sócio co-responsável, Renildo Simplício Vieira, apresentou Impugnação em
conjunto com a recorrente RECIBRAS, conforme fl. 119 do presente processo.
O Acórdão “a quo” manteve o Sr. Renildo Simplício Vieira como responsável
solidário.
No entanto, nos autos, há apenas a Intimação do Resultado de Julgamento recebida
pelo contribuinte RECIBRAS, conforme aviso de recebimento – AR (fl. 187).
A regular ciência das decisões administrativas a todos os sujeitos passivos constitui
pressuposto essencial de validade do processo administrativo, porquanto viabiliza o exercício
efetivo do contraditório e da ampla defesa.
Nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.620 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721207/2017-04
10
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
Nos termos do artigo 23 do Decreto no 70.235, de 1972, a ciência dos atos e
decisões do processo administrativo fiscal é requisito indispensável para a validade do
procedimento e para a produção de seus efeitos.
No caso em exame, verifica-se que não há nos autos comprovação de que um dos
sujeitos passivos tenha sido devidamente cientificado da decisão proferida em primeira instância
administrativa, o que compromete de forma direta o exercício do direito de defesa, notadamente
quanto à possibilidade de interposição de recurso voluntário.
A jurisprudência administrativa é pacífica no sentido de que a intimação válida é
condição indispensável para a produção de efeitos da decisão administrativa, sendo nulos os atos
praticados sem a observância dessa formalidade essencial.
Dessa forma, converto o julgamento em diligência e determino a remessa dos autos
à instância “a quo” (Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte), a fim de que
seja promovida a regular ciência do sujeito passivo, Sr. RENILDO SIMPLÍCIO VIEIRA, reabrindo-se os
prazos legais para eventual Recurso Voluntário, garantindo o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 233
DF CARF MF
Original